Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando detidamente os autos, verifico que o acórdão desta 3a Turma Cível foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a competência da Justiça do Trabalho, conforme decisão preclusa (ID 54839957 - Pág. 103). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA COM REFLEXOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA N. 1.166/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.265.564, sob o regime da repercussão geral, firmou a tese de que: "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada." (Tema n. 1.166/STF). 2. No caso, o acórdão proferido pelo STJ está em sintonia com a orientação firmada pelo Pretório Excelso sob o regime da repercussão geral. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1592615/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12-9/2023, DJe de 15/9/2023.) Em ID 58067019 e ID 58503472, ambas as partes manifestaram ciência do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1592615/DF, por meio do qual foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para o exame da demanda que envolve a CTVA. Assim, reconsidero as decisões de ID 60023502 e de ID 61407318 e determino a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora